Tribunal: STF
Processo: HC 225233
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Guilherme de Camargo Filho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 2.244.844/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante pede:



    “a concessão ORDEM de HABEAS CORPUS para que o paciente cumpra definitivamente sua reprimenda em regime inicial semiaberto na crime tentativa de homicídio qualificado, forte no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    2. Na hipótese, o AREsp não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que infirmou, na petição de agravo em recurso especial, a aplicação das Súmulas n. 182 e 518 do STJ – razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que a análise do recurso não demandava reexame fático-probatório. Não comprovou, contudo, que, no AREsp, refutou especificamente os óbices de admissibilidade do recurso especial. Ao proceder dessa forma, o agravante, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesta lógica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator